Tribunal: STF
Processo: HC 191081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Santoro Filho e outros, em favor de Carlos Eduardo Sales Cardoso, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 130.288/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 15)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJRJ, o qual foi desprovida (eDOC 13, p. 53)
    Daí a impetração de habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS–CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE MENOR - PLEITO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - RISCO NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE SUBSISTE, POR SE TRATAR DE PRÁTICA DE DELITO GRAVE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DO TIPO E A EXACERBADA CULPABILIDADE DO AGENTE CRIMINOSO - INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO CONCEDIDO AO PACIENTE PELO JUÍZO DA VEP, COM A PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI MANTIDA POR FORÇA DE CONDENAÇÃO – AUTOS NO AGUARDO DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS E CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA POSTERIOR JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –ORDEM DENEGADA" (eDOC 3).
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ.
    Na ocasião, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário e concedeu a ordem, de ofício, apenas para determinar que o recorrente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguardasse o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o imputado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida. 
    Postula liminarmente e no mérito a concessão de liberdade provisória.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente seja integrante da organização criminosa denominada Terceiro Comando Puro.
    Ademais, eventual ilegalidade já foi corrigida pelo STJ, que permitiu ao réu cumprir a reprimenda em regime semiaberto.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “Deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014.
    (…)
    Da leitura do trecho acima, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão de indícios de que o paciente integraria organização criminosa, "violenta façção criminosa TCP",, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
    (…)
    No mais, importa asseverar que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Lado outro, verifica-se que, apesar de justificadamente decretada a prisão cautelar, tem-se também a imposição, de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
    Com efeito, não se pode olvidar a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese.
    (…)
    Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve a recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, c, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário, e concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar que a recorrente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto”. (eDOC 18)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente